Tribunal: TJMT
Processo: 0001123-10.2016.8.11.0028
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001123-10.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GONCALBERT TORRES DE PAULA - CPF: 616.245.351-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LEONIR ANTONIO RUARO - CNPJ: 02.927.959/0001-00 (APELADO), LEONIR ANTONIO RUARO - CPF: 386.128.950-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E § 1º, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Intimado para dar seguimento ao feito, sem que haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono da causa – art. 485, III e § 1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Poconé, nos autos da Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0001123-10.2016.8.11.0028 movida em desfavor de
LEONIR ANTONIO RUARO,
no qual o Juízo “
a quo
” reconheceu que a parte exequente abandonou a causa por mais de 02 (dois) anos, extinguindo o presente feito sem resolução de mérito (Id: 16781083).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 167681086), quanto à violação do art. 485, §1°, do CPC e ausência de
animus
de abandonar a causa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja anulada a sentença, determinando à devolução dos autos a origem, para o regular prosseguimento do feito.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de
LEONIR ANTONIO RUARO.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de Origem em 13/06/2018, determinou a intimação da parte exequente ora Apelante para dar prosseguimento no feito (Id: 167681083 – páginas 26).

No entanto, mesmo sendo devidamente intimada, a parte Recorrente se manteve inerte, o que motivou a sentença recorrida, a qual reconheceu o abandono da causa, extinguindo o feito sem resolução de mérito (Id: 167681083 – páginas 29).

Dessa maneira, houve observância ao art. 485, III e §1º, do CPC antes da extinção, estando a sentença em consonância com a lei e a jurisprudência dominante.

A propósito:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – quando, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§1° - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Eis alguns precedentes da Corte Superior de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 não ficou caracterizada, tendo em conta que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia. 2. As instâncias ordinárias foram categóricas em afirmar que "restou configurada a desídia do Autor, que, intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, não diligenciou de modo a impulsioná-lo", o que ensejou a sua extinção sem julgamento do mérito, por abandono da causa. Precedentes. Incidência Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido” (AgInt no REsp 1677897/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 12/03/2018)”

Vejamos precedentes deste c. Tribunal sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, III DO CPC - INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – INTIMAÇÃO VIA DJE E PESSOALMENTE – EXIGÊNCIA DO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 485 DO CPC OBSERVADA – ABANDONO DE CAUSA CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 485, III do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e, nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias (§1º). Expedida intimação via DJE e pessoalmente para o autor providenciar o andamento do feito e deixa de cumprir o comando judicial, deve ser mantida a sentença de extinção do processo sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III c/c §1º do CPC. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA – CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E §1º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Intimado o autor pessoalmente para dar prosseguimento ao feito sem que haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono da causa – art. 485, III e §1º, do CPC. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018)”

Logo, identificada à desídia da parte exequente ora Apelante, que negligentemente, mesmo sendo devidamente intimada, deixou de cumprir o comando judicial, à medida que se impõe é a manutenção da sentença que julgou extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023